Tribunal: TJDFT
Processo: 0722762-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A em face da decisão ID 161143990, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da Ação Declaratória de Propriedade c/c Obrigação de Fazer n. 0714793-25.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Ocorre, que, apesar de constar, no início das razões do Agravo, a intenção de obter a antecipação dos efeitos da tutela (ID 47659622, pág. 1), observa-se que a medida não foi registrada no capítulo dos pedidos (ID 47659622, pág. 14). Diante desse cenário, intime-se o agravante para que, caso queira obter a referida tutela de urgência, emende a peça recursal no prazo de 5 (cinco) dias, apenas no que se refere aos pedidos – sem que isso importe em aditamento. Retifique-se a autuação do presente recurso, a fim de que constem, no polo passivo, “DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF”, ao invés de “DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO” (nos termos da peça recursal e dos autos de origem), bem como “ZAQUEU NORMANDIO DE SOUZA” (incluído no polo passivo da demanda de origem pelo Juízo de 1o Grau – despacho ID 162190938). Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator